Tribunal: STF
Processo: RE 85093
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. COISA
JULGADA. II. INOCORRENDO QUAISQUER DESTES PRESSUPOSTOS QUE OBSTARIAM
O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO, RECONHECIDOS PELOS DECISORIOS, AO MESMO
TEMPO, NEGARAM ELES VIGENCIA AS DISPOSIÇÕES LEGAIS, (COD. CIVIL ART.
1.432, E 48, DO DEC. 7.036/44), INVOCADAS NA IRRESIGNAÇÃO E A SÚMULA
NS. 188, 337, 434, JUSTIFICANDO O CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO
RECURSO.